Tribunal: TJSP
Processo: 1063628-49.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança - ITBI – Fato gerador do ITBI se da com o registro imobiliário – Impossibilidade de se cobrar recolhimento de ITBI na lavratura da escritura – Multas em razão de não recolhimento na lavratura da escrita incabíveis – Momento de exigência do ITBI se da com registro – Posição já pacificada pelo E.STF - RECURSO DESPROVIDO.